Tribunal: STF
Processo: RE 1492289
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDA POR MUNICÍPIO. TEMA RG Nº 919. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA: AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual, após a devolução dos autos para realização de juízo de retratação, ficou assim ementado:



     



    “ADEQUAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA - TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) - RETORNO DOS AUTOS PARA READEQUAÇÃO - FIXAÇÃO DE TESE PELO E. STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 919 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TAXAS INCIDENTES SOBRE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) - PREVISÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO DO ALUDIDO JULGADO, QUE SE DEU EM 09.12.2022 LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DEVOLVIDO AO RELATOR PARA REALIZAR O JUÍZO DE CONFORMIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC, DE ACORDO COM O PRECEDENTE FIRMADO NO RE Nº 776.594/SP, (TEMA Nº 919) ENTENDIMENTO ADOTADO QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA VINCULANTE DO C. STF ACÓRDÃO MANTIDO." (e-doc. 19).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. "a" do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI; e 22, inc. IV, da Constituição da República. Afirma que é competência privativa da União legislar sobre assuntos relacionados a telecomunicações e, assim, descabida a taxa de fiscalização instituída pelo Município de Tupã/SP. Aduz que a modulação dos efeitos conferida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594-RG/SP, Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral, foi interpretada de forma equivocada pelo Tribunal de origem (e-docs. 14 e 20).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida manifesta-se pelo não conhecimento extraordinário e, no mérito, defende a constitucionalidade da Lei Complementar municipal nº 167, de 2009, pois a fiscalização do uso do solo urbano é competência da municipalidade (e-doc. 19, p. 20-34).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    "Como já relatado, trata-se de apelação interposta por Claro S/A contra r. sentença de fls. 283/286 que, nos autos da ação anulatória de débito tributário ajuizada em face do Município de Tupã, que visava a anulação dos lançamentos de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento decorrente da instalação de Estação Rádio Base (ERB) dos exercícios de 2013 a 2017, rejeitou o pedido e julgou improcedente a ação. 



    Em sessão de julgamento realizada em 20 de agosto de 2020, a Turma Julgadora, por unanimidade, negou provimento ao apelo da autora, consignando, no ponto de relevância ao presente reexame, a competência municipal para disciplinar assuntos de interesse local e a legalidade da exação, instituída pela Lei Municipal nº 167/2009 e que decorre do exercício do poder de polícia do ente tributante. 



    Posteriormente ao julgamento do recurso de apelação, foi concluído o julgamento do RE nº 776.594/SP - Tema 919, pelo Col. STF, com a fixação da seguinte tese: 



    ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.’ 



    Na sequência, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrido em 7/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    Com efeito, verifica-se que a decisão que procedeu à modulação não permite que se exclua dessa modulação ações anteriormente ajuizadas. 



    Bem por isso, tendo sido a ação fiscal ajuizada em janeiro de 2018, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do referido Tema 919 do Col. STF, a cobrança é legítima, devendo, portanto, ser mantida a posição adotada no v. acórdão impugnado. 



    Assim, conclui-se que o julgado proferido por esta Col. 15ª Câmara de Direito Público (fls. 336/342), está em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STF no mencionado paradigma, sobretudo em razão da modulação de efeitos para aplicação da tese nele fixada. 



    Ante o exposto, deve ser mantido o v. acórdão, tal como proferido, uma vez que está em conformidade com RE nº 776.594/SP - Tema 919, do Col. STF.”



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.110/SP, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista nº 10.995, de 2001, por versar sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, assentando ter havido invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição da República.



     



    6. Seguindo o mesmo entendimento acima, foi julgado o RE nº 776.594-RG/SP, leading case do Tema RG nº 919, em que se discutiu a cobrança de taxa para fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz instituída pela Lei municipal nº 2.344, de 2006, do Município de Estrela d’Oeste/SP, mesma norma discutida nestes autos. 



    7. A norma em questão foi declarada inconstitucional, tendo sido modulados os efeitos do julgado, para que sua produção passasse a ocorrer apenas a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, com ressalva às ações ajuizadas até a mesma data. Confira-se a ementa desse julgado:



    "Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido."



    (RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023; grifos nossos).



    8. Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que houve a indevida interpretação da modulação de efeitos realizada no RE nº 776.594/SP. Conforme exposto, a ação em questão foi ajuizada em 18/01/2018, anteriormente à data de publicação da ata de julgamento do mérito do mencionado recurso extraordinário. Assim, o presente processo está abarcado pela ressalva à modulação de efeitos realizada. Ou seja, em relação ao processo em análise, o julgamento pela inconstitucionalidade da norma municipal discutida produz efeito.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido inicial relativos à anulação dos lançamentos questionados e à impossibilidade de cobrança de novas taxas de fiscalização de funcionamento das torres e das antenas de transmissão. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator